Tribunal: TJMT
Processo: 0001519-75.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
LEDO JOSE CARBONERA

Número do Protocolo: 176518/2014
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DÉBITO DE IPTU – PENHORA EQUIVOCADA – VALOR RESTITUÍDO EM 04 MESES – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Débito de IPTU. Penhora realizada em conta de titularidade diferente do devedor executado.
Restituição do valor bloqueado equivocadamente. Dano material não demonstrado.
Dever de indenizar. Dano in re ipsa. Dano moral caracterizado.
Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
LEDO JOSE CARBONERA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que proposta por Ledo José Carbonera, autuada sob o no 0001519-75.2010.8.11.0002, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulado na inicial, para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento do valor R$ 3.501,91 (três mil quinhentos e um reais e noventa e um centavos) a título de indenização de danos materiais. Estabeleceu que a correção monetária incidirá a partir da sentença, consoante definido na Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais serão devidos a contar da citação.
Ainda, condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil. (Fls. 289/291v)
Inconformado, o apelante apresentou suas razões recursais (fls. 294/302), alegando, em síntese, que existe uma ação de execução fiscal em face do apelado, e, que não possui culpa da efetivação da penhora equivocada havida, em razão de que foi o magistrado quem a deferiu.
Acrescenta também que o apelado não sofreu danos materiais já que recebeu o valor de volta rapidamente e a penhora se deu de forma sigilosa.
O apelado apresentou suas contrarrazões às fls.311/319, requerendo a manutenção da sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 327/330-TJ, deixou de se manifestar, uma vez que a demanda versa sobre interesses meramente patrimoniais.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que proposta por Ledo José Carbonera, autuada sob o no 0001519-75.2010.8.11.0002, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulado na inicial, para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento do valor R$ 3.501,91 (três mil quinhentos e um reais e noventa e um centavos) a título de indenização de danos materiais.
Conforme se depreende dos autos, o apelado ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, alegando que foi bloqueado de sua conta, equivocadamente, no dia 10 de agosto de 2009, em razão de requerimento efetuado pela Procuradoria Geral do Município, em que bloqueou a quantia de R$ 3.501,91 (três mil quinhentos e um e noventa e um centavo).
Informa na inicial, que à época do bloqueio e transferência da quantia de R$ 3.501,91 (três mil quinhentos e um real e noventa e um centavo), equivalentes a mais de 50% do saldo existente e de natureza alimentar, o Autor havia entabulado uma negociação para aquisição de 14 (quatorze) novilhas.
Assevera que, somente veio tomar conhecimento de que parte dos valores existente em sua conta haviam sido retirados quando foi realiza o pagamento da negociação efetuada, cujo valor nominal era de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e, que em razão do equívoco, e do bloqueio do valor realizado em sua conta, em razão do requerimento, equivocado, da procuradoria Geral do Município de Várzea Grande-MT, perdeu a negociação das novilhas.
Na hipótese dos autos, é notório o agir equivocado da penhora requerida pelo apelante, já que a mesma deveria recair naquele momento em face de outra pessoa, inclusive realizando bloqueio judicial de valores em sua conta corrente.
Contudo, quanto ao dano material, o autor em 18/08/2009 teve valor bloqueado em sua conta no montante de R$3.501,91 (três mil, quinhentos e um reais e noventa e um centavos), e teve o valor ressarcido 04 (quatro) meses após o efetivo bloqueio, desfazendo o equívoco em 27/12/2009.
Assim sendo, como pode ser observado à fl.187, na qual consta que o valor bloqueado foi liberado para o autor através da expedição de alvará.
Desta forma, não há que se falar em pagamento a título de dano material, pois caso a sentença de parcial procedência fosse confirmada neste tópico haveria pagamento em duplicidade.
Ademais, quanto ao dano moral, não se pode deixar de reconhecer os transtornos sofridos pelo recorrido diante da experiência vivenciada.
Na hipótese, é notório as circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade, pois com o bloqueio indevido, o requerente não pode realizar o contrato previamente compactuado, o qual afirma ter perdido uma oportunidade comercial, principalmente pelo negócio se tratar de compra de gado, pois é notório, através dos meios de comunicação, que a cada dia o gado bovino possui preço diversificados, variando, às vezes consideravelmente.
Com efeito, a indenização a título de dano moral pretendida merece prevalecer, uma vez que a sua configuração restou comprovada pelo contrato de compra do gado que não pode ser realizada em virtude de insuficiência de saldo, documentos estes acostados na inicial, demonstrando a efetiva violação a direitos de personalidade, e sua afetação prejudicial de seu estado anímico.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não cabe agravo contra decisão que, com base no artigo 543,§ 7o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, nega seguimento a recurso especial. Precedentes. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide. Incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017)
Verificado o cabimento do dano moral, passa-se a sua quantificação.
Para efeitos de quantificação, deve ser visto que a reparação moral vem informada pela ideia compensatória e punitiva.
A primeira traduzida pela tentativa de substituição da dor e do sofrimento por uma compensação financeira. A segunda significando uma sanção com caráter educativo, para estabelecer um temor, e por isso trazer uma maior responsabilidade.
Na busca de uma gradação adequada para a reparação moral, o legislador não vinculou o julgador a uma regra, de forma a permitir uma discricionariedade que se faz presente dentro daquilo que se convencionou chamar de “critério do lógico-razóavel.
No caso em tela, diante dos dissabores experimentados pelo autor, tem-se como justo o valor estabelecido na sentença.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença de parcial procedência, para o fim de afastar a condenação da municipalidade tão somente ao pagamento de indenização por danos materiais.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR